Tribunal: TJBA
Processo: 8003661-24.2025.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003661-24.2025.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LAFARGE BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ITANA FREITAS SANTOS LISBOA

10

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 980 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO NO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, interrompendo-se, dentre outras hipóteses, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

2.

Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 980, o prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da exação e não se interrompe por parcelamento de ofício da dívida tributária, ante a ausência de anuência do contribuinte.

3.
Do exame dos autos, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa indica como vencimento a data 31/08/2020 (ID 98536989).

Tendo em vista que transcorreu mais de 05 (cinco) anos após a data de vencimento do IPTU (01/09/2025) sem que houvesse despacho ordenando a citação, é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição direta do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.

4. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA